Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-06.2025.8.11.9005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000438-06.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), INES BIFF CORAL - CPF: 808.605.409-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. LAUDO UNILATERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, nos autos de Ação de Tutela Provisória de Urgência Cautelar à Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos, visando à suspensão da exigibilidade de contratos de crédito rural e à abstenção de inscrição da parte agravante nos cadastros de inadimplentes. A agravante alega prejuízos causados por intempéries climáticas nas safras 2022/2023 e 2023/2024, e incapacidade temporária de pagamento, amparada em laudos técnicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade dos contratos de crédito rural e impedir a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Os laudos técnicos apresentados pela agravante são unilaterais, não submetidos ao contraditório, e insuficientes para demonstrar, em cognição sumária, a efetiva frustração da safra ou a incapacidade de pagamento.

A solicitação de prorrogação extrajudicial foi genérica e desprovida de demonstração da vinculação entre os contratos discutidos e os eventos descritos no Manual de Crédito Rural, o que enfraquece a probabilidade do direito alegado.

A alegação de inexistência de mora não afasta, por si só, o indeferimento da medida, especialmente diante da urgência alegada e do risco iminente de negativação, que indicam possível inadimplemento.

A matéria demanda dilação probatória para apuração da regularidade contratual e da real situação financeira da parte, sendo incompatível com a via estreita da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se configura quando os elementos probatórios são unilaterais e carecem de contraditório.

A genérica solicitação de prorrogação de dívidas, sem vinculação contratual específica e sem amparo técnico robusto, é insuficiente para justificar a suspensão da exigibilidade de contratos de crédito rural.

A constatação da mora, ainda que implícita, impõe prudência na análise de pedidos de urgência que possam alterar a relação contratual antes da instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INES BIFF CORAL
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Tutela Provisória de Urgência Cautelar à Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos n. 1003078-02.2024.8.11.0021, manejada em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, indeferiu o pedido de tutela provisória voltado à suspensão da exigibilidade dos contratos de crédito rural e à abstenção de inscrição do nome da parte agravante nos cadastros de inadimplentes.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, que preencheu os requisitos legais para o deferimento da medida, conforme o art. 300 do CPC, especialmente diante dos prejuízos causados por intempéries climáticas nas safras de 2022/2023 e 2023/2024. Aduz, ainda, que apresentou laudos técnicos demonstrando sua incapacidade temporária de pagamento e que a instituição financeira não analisou o pedido de prorrogação extrajudicialmente.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal diz respeito à pretensão da agravante de ver suspensa, em caráter liminar, a exigibilidade de contratos de crédito rural firmados com a instituição financeira agravada, bem como de impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Alega que a medida se justifica diante de frustrações de safra, circunstâncias climáticas adversas e dificuldades econômicas supervenientes, devidamente comprovadas por laudo técnico produzido por profissional da área agronômica.

A fim de aferir a presença dos requisitos autorizadores da medida postulada, a questão
deve ser
analisada à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil,
que
exige, cumulativamente, a
demonstração da
probabilidade do direito e
d
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, embora a agravante alegue prejuízos relevantes e tenha apresentado documentação técnica para amparar seu pedido, os elementos constantes nos autos, especialmente os laudos unilaterais, carecem de contraditório e de instrução mais aprofundada, o que impede, neste momento de cognição sumária, a formação de juízo seguro quanto à efetiva frustração da safra e à real incapacidade de pagamento.

Ressalta-se, ainda, que o pedido de prorrogação das dívidas foi dirigido à instituição financeira de maneira genérica, sem indicação precisa da vinculação entre os contratos objeto da ação e os eventos previstos no Manual de Crédito Rural, o que inviabiliza, por ora, a constatação da probabilidade do direito invocado.

Ademais, a alegação da agravante de que não se encontrava em mora no momento do pedido de renegociação não se mostra suficiente para infirmar o indeferimento da tutela. Conforme pontuado por esta relatoria por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, a própria urgência invocada no recurso, especialmente quanto ao risco de
inscrição em cadastros restritivos, denota, ainda que de forma implícita, a existência de inadimplemento, seja ele atual ou iminente. Nessa perspectiva, impõe-se prudência, uma vez que a aferição da regularidade contratual e da eventual mora exige dilação probatória que não se coaduna com a medida antecipatória.

Portanto, ausente a demonstração inequívoca dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, mostra-se adequada a manutenção da decisão
de origem
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025